Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. FRAUDE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. GARANTIA DE EVENTUAL DIREITO. POSSIBILIDADE.

1. O fato de ser sucinta a fundamentação não a macula. Na hipótese, o juízo de origem registrou a necessidade de formação do contraditório para averiguação da simulação alegada, sobretudo diante da semelhança entre os termos do divórcio que pretendia anuir e o homologado em juízo. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

2. Quanto ao cancelamento da carta de adjudicação, é, de fato, necessária a formação do contraditório e a adequada instrução probatória para constatar a nulidade da procuração utilizada pelo agravado para ajuizar a ação de divórcio consensual. Os contornos da fraude alegada devem se submeter à manifestação da parte a quem se aponta a prática do ato ilícito, bem como deve ser verificada a existência de prejuízo ao patrimônio partilhável no acordo homologado em juízo.

3. Por outro lado, a averbação da existência da ação anulatória tem aptidão para assegurar eventual direito da agravante caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da ação no fólio real de domínio público. Na hipótese de reconhecimento do ato ilícito praticado pelo agravado, poderá a agravante se valer dos efeitos de ineficácia nas hipóteses de alienação em fraude de credores, garantia que já lhe é dada pela simples averbação na matrícula do imóvel. Cabe ressaltar que a medida não desconstitui a partilha dos bens homologada em juízo, mas assegura a utilidade de eventual provimento jurisdicional que reconheça a nulidade da procuração firmada.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.